Tribunal: TJES
Processo: 0023960-12.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Juros; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023960-12.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: 3L TRANSPORTES LTDA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023960-12.2018.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.

APELADOS: 3L TRANSPORTES LTDA. E VANDERLEI ROBERTO REGINATO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO
DOS EXECUTADOS
.

1. -
A orientação
do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade” (AgInt no AREsp n. 2.361.748/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 30-10-2023, data da publicação/fonte: DJe de 9-11-2023). Também já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça que “A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público” (AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 30-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2023).

2. -
No caso, a citação foi realizada
por edital
sem o esgotamento das diligências para fins de localização
dos executados, sendo nomeado curador especial para eles no processo.

Como salientou o ilustre Julgador singular “não foram realizadas consultas nos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de endereço de ambos os embargantes, existindo apenas uma tentativa de citação por Oficial de Justiça".

3. - Recurso
des
provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-ES., de de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023960-12.2018.8.08.0048.

APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.

APELADOS: 3L TRANSPORTES LTDA. E VANDERLEI ROBERTO REGINATO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S. A.
em face da respeitável sentença
proferida
nos autos dos embargos à execução registrados sob o n. 0008505-75.2016.8.08.0048, opostos em desfavor dele por
3L Transportes Ltda.
e
Vanderlei Roberto Reginato, que declarou
“
a nulidade da citação por edital dos executados promovida na ação de execução [...], tendo em vista a ofensa ao disposto no art. 256, §3º, do CPC”.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) é válida a citação por edital realizada na execução; 2) os executados estão sendo beneficiados indevidamente no processo; e 3) está comprovado o vínculo obrigacional e a dívida.

Requereu o provimento do recurso para “declarar a legalidade e validade da citação por edital dos apelados” (fl. 84).

O recurso não deve ser provido.

A orientação
do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade” (AgInt no AREsp n. 2.361.748/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 30-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 09-11-2023). Também já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça que “A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público” (AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 30-10-2023, data da publicação/fonte: DJe de 3-11-2023).

No caso, a citação foi realizada
por edital
sem o esgotamento das diligências para fins de localização
dos executados, sendo nomeado curador especial no processo.

Como salientou o ilustre Julgador singular “não foram realizadas consultas nos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de endereço de ambos os embargantes, existindo apenas uma tentativa de citação por Oficial de Justiça às fl. 38-39 (primeiro embargante) e fl. 41-43 (segundo embargante); razão pela qual penso ser necessária a utilização de tais recursos antes do deferimento da citação por edital”.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)